Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 1/3 AO PRAZO. INCIDÊNCIA SOMENTE NAS EXECUÇÕES FUNDADAS EM CONDENAÇÕES EM QUE SE RECONHECEU A AGRAVANTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A justificativa para considerar a reincidência como condição pessoal, que irradia efeitos para todas as execuções para fins de benefícios, é que o exame dos requisitos destes se dá pelo somatório das penas e porque também se considera o aspecto pessoal do apenado, de maneira geral. Tal justificativa não se aplica ao exame da prescrição, que é feito levando em conta os dados de cada execução, isoladamente.

2. O aumento de 1/3 (um terço) no prazo da prescrição da pretensão executória, previsto no artigo 110 do Código Penal, somente incide nas execuções fundadas em títulos judiciais que reconheceram a reincidência.

3. Iniciado o resgate da reprimenda e empreendendo o apenado fuga do estabelecimento prisional, o prazo prescricional passa a ser regulado pelo remanescente da pena, conforme previsão expressa do artigo 113 Código Penal.

4. Verificado que o transcurso de lapso temporal desde a fuga do agravante até a data de sua recaptura foi superior ao prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

5. Recurso provido.